Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702321-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com requerimento de liminar impetrado por Wellington Alves dos Santos (nome social Bruna) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo. O impetrante narra que foi expedido mandado de prisão preventiva em 26 de junho de 2023 em seu nome e que sua prisão foi efetivada em 11 de janeiro de 2025. Informa que a prisão ocorreu em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no art. 140, § 3o, art. 163, inc. III, art. 329 e art. 331, todos do Código Penal. Argumenta que é réu primário, sem antecedentes criminais e que possui residência fixa. Sustenta que a prisão ocorreu porque a sua citação foi realizada por edital (id 68120451). Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 27 a 31 de janeiro de 2025. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O ponto central deste habeas corpus consiste na revogação da prisão preventiva decretada contra Wellington Alves dos Santos (nome social Bruna). A decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida em 26 de junho de 2023 e a prisão foi efetivada em 11 de janeiro de 2025. A decisão considerou que as penas somadas ultrapassam quatro (4) anos de prisão e que Wellington Alves dos Santos (nome social Bruna) responde por outros crimes, o que evidencia sua prática delitiva (id 68120455). A decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida há dezenove (19) meses e a prisão foi efetivada a mais de quinze (15) dias, o que demonstra a ausência de extrema urgência e de risco do perecimento do direito. As hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025 estão ausentes. Evidente que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural. Ante o exposto, deixo de apreciar o habeas corpus em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista